Tribunal: TJDFT
Processo: 0707773-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO. ACÓRDÃO. PUBLICAÇÃO. AGRAVADO. ACORRÊNCIA AO PROCESSO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE VÍCIOS DE INTIMAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. FORMULAÇÃO VIA PETIÇÃO. DESQUALIFICAÇÃO DE JULGADO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FORMA PRÓPRIA ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRECIONADOS AO JULGADO COLEGIADO. INVIABIILDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO VIA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR (CPC, ART. 272, § 8o). FORMA. INOBSERVÂNCIA. RESOLUÇÃO CABÍVEL. RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O ACÓRDÃO, EM RAZÃO DO VÍCIO DE INTIMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De conformidade a textualidade do artigo 272, § 8o do estatuto processual, almejando a parte o reconhecimento de nulidade de intimação, deve formulá-la em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido, daí defluindo que, visando a parte a invalidação do julgado que resolvera recurso interposto em seu desfavor, a insurgência deve ser aviada mediante a formulação de embargos de declaração, pois esse o ato que lhe cabia praticar no estágio em que se encontra, uma vez que já resolvido o recurso.
2. Consoante o sistema procedimental, não se invalida julgado colegiado via de postulação advinda de petitório interlocutório, devendo a postulação direcionada ao reconhecimento de nulidade de atos processuais, inclusive de acórdão, em decorrência de irregularidade de intimação realizada, pois direcionada a causídico distinto daquele que patrocina a parte, ser formulada via embargos de declaração, pois traduzem o instrumento recursal adequado ao reconhecimento de ineficácia da intimação podendo conduzir ao efeito almejado.
3. Agravo interno desprovido. Unânime.